Tribunal: TJDFT
Processo: 0749046-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749046-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE PEREIRA DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0713831-22.2025.8.07.0004, ajuizado por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A, em desfavor do ora agravante, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 78788050 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da gratuidade, mediante a juntada dos documentos ali especificados. O agravante postulou a concessão de prazo de 30 dias para juntar os documentos. Decido. Considerando que o prazo solicitado mostra-se excessivo e que a comprovação da hipossuficiência é pressuposto para a análise do pedido de gratuidade, concedo prazo suplementar de 5 (cinco) dias para que o agravante junte aos autos os documentos indicados na decisão de ID 78788050. Decorrido o prazo concedido, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora